Tribunal: TCU
Processo: 003.212/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4782/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.212/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Malta Carpi (XXX.571.787-XX); Carlos Alberto Rodrigues de Sa (XXX.342.627-XX); Jose Geraldo Sobral Lixa (XXX.260.567-XX); Julio Vicente Quinellato (XXX.214.417-XX); Luciano Faria Lima Mondolfo (XXX.923.777-XX); Luiz Miranda (XXX.689.247-XX); Maria de Fatima Vieira Miqueline (XXX.527.907-XX); Norton Wellington de Pinho Martins (XXX.968.996-XX); Ricardo Anastasia Ramos (XXX.078.907-XX); Valeria Paula Pinto Mesquita Aquino (XXX.304.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.